Tribunal: TJSP
Processo: 0003865-79.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Telefonia – Cumprimento de Sentença – Sentença que rejeitou a impugnação ofertada pela ré/executada e, face à quitação do débito, extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC. – Apelo da ré/executada – Nulidade de citação na fase de conhecimento – Inocorrência – A análise dos autos dá conta de que o mandado de citação foi cumprido, por Oficial de Justiça, no

Ementa:
Apelação – Telefonia – Cumprimento de Sentença – Sentença que rejeitou a impugnação ofertada pela ré/executada e, face à quitação do débito, extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC. – Apelo da ré/executada – Nulidade de citação na fase de conhecimento – Inocorrência – A análise dos autos dá conta de que o mandado de citação foi cumprido, por Oficial de Justiça, no endereço declinado nos autos, como sendo o da suplicada, sem qualquer ressalva. Outrossim, nada há nos autos a indicar de forma séria e concludente que a pessoa que recebeu a carta, não integre o quadro de funcionários ou colaboradores da ré e tampouco que o endereço respectivo não se trate de sucursal da empresa apelante. Outrossim, não pode passar sem observação que os dados coligidos nos autos apontam que o local em que cumprido o mandado de citação se trata de loja da ré. Ademais, como cediço, para a validade da citação, basta a aparência de que se trata de funcionário apto a receber a correspondência concernente ao ato. O C. STJ já consolidou o entendimento no sentido da validade da citação efetivada na sede ou na filial de entidade, recebida por pessoa que, embora sem poder expresso para tanto, assina o mandado de citação sem fazer qualquer objeção, em consonância com o princípio da aparência. – Revelia bem decretada. De fato, não obstante regularmente citada, a requerida deixou transcorrer em branco o prazo para apresentação de contestação. Destarte, afastada a nulidade arguida, de rigor a manutenção da r. sentença, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003865-79.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelada MARIA DE FATIMA DA SILVA
PESTELI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003865-79.2018.8.26.0073 -Voto no 9670
2
COMARCA: Avaré – 2a Vara Cível
APTE.: Telefônica Brasil S/A
APDA.: Maria de Fatima da Silva Pesteli
JUIZ: Luciano José Forster Junior
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9670
EMENTA: Apelação
Telefonia
Cumprimento de Sentença
Sentença que
rejeitou a impugnação ofertada pela ré/executada e, face à quitação do débito,
extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC.
Apelo da
ré/executada Nulidade de citação na fase de conhecimento Inocorrência A
análise dos autos dá conta de que o mandado de citação foi cumprido, por Oficial
de Justiça, no endereço declinado nos autos, como sendo o da suplicada, sem
qualquer ressalva. Outrossim, nada há nos autos a indicar de forma séria e
concludente que a pessoa que recebeu a carta, não integre o quadro de
funcionários ou colaboradores da ré e tampouco que o endereço respectivo não se
trate de sucursal da empresa apelante. Outrossim, não pode passar sem observação
que os dados coligidos nos autos apontam que o local em que cumprido o mandado
de citação se trata de loja da ré. Ademais, como cediço, para a validade da citação,
basta a aparência de que se trata de funcionário apto a receber a correspondência
concernente ao ato. O C. STJ já consolidou o entendimento no sentido da validade
da citação efetivada na sede ou na filial de entidade, recebida por pessoa que,
embora sem poder expresso para tanto, assina o mandado de citação sem fazer
qualquer objeção, em consonância com o princípio da aparência.
Revelia bem
decretada. De fato, não obstante regularmente citada, a requerida deixou
transcorrer em branco o prazo para apresentação de contestação. Destarte,
afastada a nulidade arguida, de rigor a manutenção da r. sentença, que extinguiu a
fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização
por danos morais, em fase de cumprimento de sentença, promovida por Maria de
Fatima da Silva Pesteli contra Telefonica Brasil S/A.
Pela decisão proferida a fls. 88/89, o Juízo a quo rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença, deduzida pela ré/executada e, uma vez quitado o débito,
extinguiu, via de consequência, o feito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.
Com efeito, considerou o Juízo a quo que: “(...)A executada/impugnante
foi citada no endereço constante nesta Comarca (fls 46). Ademais, conforme
certificado pelo oficial de justiça às fls 24 dos autos da ação de conhecimento, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003865-79.2018.8.26.0073 -Voto no 9670
3
pessoa que recebeu a citação apresentou-se como supervisora da empresa
executada.
A executada é uma empresa de grande porte, que possui diversas filiais
pelo país, portanto, não se pode exigir que a citação se dê somente em sua sede.
Destaco, ainda, que a executada tomou conhecimento da ação, tanto que
apresentou a presente impugnação.
Aplica-se no presente caso a teoria da aparência, que dispõe ser válida a
citação de pessoa jurídica e de empresário individual, recebida por pessoa que, no
endereço empresarial, não tenha recusado o recebimento. Portanto, válida e eficaz a
citação realizada, não havendo que se falar em nulidade da citação, sobretudo se
não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
Sucumbente, a ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação. (...)” (sic fls. 88/89).
Inconformada, apelou a executada (fls. 91/100), insistindo, em apertada
síntese, na nulidade de citação relativamente à ação de conhecimento.
Nesse sentido, assevera que o mandado de citação (fls. 24
autos
principais) foi endereçado e recebido em local diverso de sua sede, situada na Av.
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Capital/SP (fls. 93).
Bem por isso, sustenta que o mandado citatório não se reveste dos
requisitos traçados nos artigos 238, 239 e 242, do CPC/2015, pelo que deve ser
reconhecida a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes, inclusive da
sentença ora em fase de cumprimento.
Requer, outrossim, a devolução de prazo para oferecimento de
contestação (fls. 99).
Ante todo exposto, requer o provimento do recurso, nos termos
supracitados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 101/102).
Contrarrazões a fls. 105/112.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização
por danos morais, em fase de cumprimento de sentença, promovida pela apelada
contra a apelante.
Transitado em julgado o v. acórdão proferido por esta C. Câmara na ação
de conhecimento, sob da relatoria deste julgador (fls. 76/81 e 83 autos principais
fls. 11/16 destes autos), e diante da ausência de pagamento espontâneo por parte da
ré/apelante, a autora/apelada iniciou a fase de cumprimento de sentença objetivando
a satisfação do débito de R$ 16.145,19 (fls. 1/3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003865-79.2018.8.26.0073 -Voto no 9670
4
Citada (fls. 62), a ré/executada apresentou impugnação (fls. 29/37)
alegando, em síntese, a mesma matéria ventilada em suas razões recursais, ou seja, a
nulidade de citação.
Réplica a fls. 39/45, acompanhada de documentos (fls. 46/54).
A fls. 58/59 a ré comprovou a garantia do juízo, mediante o depósito
judicial do montante exequendo.
Após regularizada a representação processual da ré/executada (fls. 64;
66/87), foi proferida a r. sentença apelada (fls. 88/89), que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, deduzida pela ré/executada e, uma vez quitado o débito,
extinguiu, via de consequência, o feito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.
Pois bem.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
Todavia, no mérito, a insurgência recursal não colhe êxito.
Realmente, não há que se cogitar de nulidade de citação da ré/executada,
ora apelante, nos autos da ação de conhecimento.
Com efeito, analisados os autos principais (processo n.
1001027-20.2016.8.26.0073), verifico que o Mandado de Citação (fls. 22/23) foi
direcionado e recebido em 31/03/2019, na Rua Santa Catarina, 1.110, Centro,
Avaré/SP, pela pessoa de MISLENE APARECIDA SOARES, supervisora da loja da
ré, conforme se observa da certidão lançada pelo Sr. Oficial de Justiça a fls. 24, que
assim descreveu o ato:
“(...) CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado no 073.2016/003661-7 diligenciei nesta comarca ao endereço
constante no presente onde CITEI TELEFÔNICA BRASIL S/A na
pessoa de sua Supervisora Sra. MISLENE APARECIDA SOARES do
inteiro teor do presente, que lhe li e bem ciente ficou, recebendo a
Contrafé que lhe entreguei, exarando sua assinatura no verso do
presente Mandado, razão pela qual devolvo-o em Cartório para os
devidos fins de Direito. O referido é verdade e dou fé.(...)” (sic fls. 24
grifos do original).
Outrossim, não pode passar sem observação, que os dados coligidos nos
autos, mais especificamente a fotografia extraída do Google Maps carreada a fl. 46
aponta que o local (Rua Santa Catarina, 1.110, Centro, Avaré/SP) se trata de loja da
ré.
Destarte, e apesar do mandado não ter sido endereçado à sede da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003865-79.2018.8.26.0073 -Voto no 9670
5
suplicada, fato é que ela não nega que o endereço da Rua Santa Catarina, 1.110,
Centro, Avaré/SP, seja uma de suas sucursais ou filiais e tampouco que a receptora,
MISLENE APARECIDA SOARES, não integre seu quadro de funcionários e/ou
colaboradores.
Lado outro, vale ressaltar, a propósito, que para a validade da citação,
como já assentado em iterativa jurisprudência, basta a aparência de que se trata de
funcionário apto a receber a correspondência concernente ao ato.
Consigne-se que a pessoa que recebeu a citação, se apresentou como
supervisora da loja da ré.
O C. STJ já consolidou o entendimento no sentido da validade da citação
efetivada na sede ou na filial de entidade, recebida por pessoa que, embora sem poder
expresso para tanto, assina o mandado de citação sem fazer qualquer objeção, em
consonância com a teoria da aparência.
Em suma, em se tratando de citação de pessoa jurídica, sobretudo aquela
realizada por Oficial de Justiça, não há que se há falar em nulidade, quando o
mandado é cumprido no endereço da executada e o recebimento se faz por pessoa
que se apresenta como encarregada da recepção das correspondências.
Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VIA
POSTAL. RECEBIMENTO DA CARTA POR FUNCIONÁRIO DO
ESTABELECIMENTO. VALIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
APARÊNCIA. PRECEDENTES. 1. "Esta Corte possui entendimento no
sentido de que é válida a citação realizada na pessoa que se identifica
como funcionário da empresa e que a recebe sem qualquer ressalva a
respeito da falta de poderes para tanto" (AgRg no AREsp 180.504/SP,
Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 29/6/2012). 2. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 402.052/MS,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
26/11/2013, DJe 19/12/2013).
“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VIA POSTAL. AVISO RECEBIMENTO
ASSINADO
POR
REPRESENTANTE
LEGAL
DA
EMPRESA.
DESNECESSIDADE. 1. É válida a citação de pessoa jurídica por via
postal, quando implementada no endereço onde se encontra o
estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja
recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da
empresa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. Aplicação de
multa de 5% sobre o valor da causa”. (AgRg no Ag 1229280/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado
em 25/05/2010, DJe 04/06/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003865-79.2018.8.26.0073 -Voto no 9670
6
Desse entendimento não discrepa a orientação deste Eg. Tribunal.
Veja-se:
“AÇÃO DE COBRANÇA. Ação objetivando satisfação de crédito
decorrente de despesas hospitalares ajuizada por nosocômio em face de
paciente. Denunciação da lide da Unimed. Sentença que julgou
procedente a ação e a denunciação. Apelo da Unimed. Preliminar de
nulidade de citação. Inocorrência. Ato citatório válido. Recusa da
preposta da denunciada em assinar a contrafé do mandado citatório.
Ausência de irregularidade no ato citatório. Teoria da aparência.
Preliminar rejeitada. Efetiva prestação de serviços médico-hospitalares
à paciente Vanda. Ajuizamento de ação anterior pela paciente, na qual
houve condenação do plano de saúde na cobertura do tratamento
respectivo. Contudo, o pagamento somente foi realizado a partir do
ajuizamento daquela anterior ação, ocorrida em 06/fevereiro/2015.
Alegação de carência contratual afastada naquele âmbito, cuja decisão
restou irrecorrida. Como o tratamento foi contínuo, já que a internação
da paciente ocorreu a partir do dia 30/janeiro/2015, com ciência
inequívoca da operadora do plano de saúde, a condenação respectiva ao
pagamento de todo o tratamento é de rigor. APELO DESPROVIDO,
REJEITADA
A
LIMINAR.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1008126-21.2015.8.26.0576; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020
g.n.).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
NULIDADE DE CITAÇÃO. Teoria da aparência. Validade da citação
realizada por oficial de justiça perante pessoa que se identificou como
funcionário da empresa, não sendo necessário que seja o representante
legal. CERCEAMENTO DE DEFESA. O juiz é o destinatário da prova,
competindo-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento
antecipado da lide. Ausência de requerimento de produção de provas.
Nulidade inocorrente. REVELIA. Presunção relativa. ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. Não houve comprovação dos requisitos legais.
Ausência de prova de pagamento integral das prestações. RECURSO
PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 0008642-08.2012.8.26.0271;
Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapevi - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/01/2017; Data de Registro: 31/01/2017 g.n.).
“PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
TEORIA DA APARÊNCIA. ATO DE BUSCA E APREENSÃO
REALIZADO REGULARMENTE. 1. A alegação de nulidade da citação
não convence, porque o ato citatório foi realizado na pessoa da
funcionária que estava na marina, que, portanto, presume-se válida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003865-79.2018.8.26.0073 -Voto no 9670
7
em razão da teoria da aparência. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECRETO-LEI 991/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA.
PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 2.
É firme o entendimento no sentido que a validade da notificação
extrajudicial do Decreto-lei 911/69, independe do recebimento pessoal
pelo devedor, bastando a remessa e recebimento no endereço indicado
no contrato de financiamento. 3. É irrelevante o fato de que valor do bem
supere a dívida, pois eventual saldo, se existente, será devolvido ao
devedor após a alienação deste e liquidação do contrato. 4. Apenas
aquele que alienou o bem em garantia, isto é, o alienante depositário ou
devedor fiduciante tem legitimidade para o polo passivo desta ação, pois
o avalista assume a solidariedade com relação à dívida, e não com
relação à posse do bem. 5. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
1004801-65.2016.8.26.0006;
Relator
(a): Artur
Marques;
Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de
França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2017; Data de
Registro: 30/01/2017 g.n.).
Isto posto, a rejeição da arguição de nulidade da citação levada a efeito
na ação de conhecimento, tal como deliberado pelo MM. Juízo a quo era (é) mesmo
de rigor, não havendo que se cogitar, via de consequência, de qualquer irregularidade
quanto ao decreto de revelia e dos atos processuais subsequentes.
Ante todo exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua, que o
improvimento do recurso, é medida que se impõe.
Em outras palavras, fica mantida a r. sentença que julgou extinta a
execução, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC.
Em que pese improvido o recurso, deixo de aplicar o art. 85, § 11, do
CPC/2015, à míngua de prévia fixação, pela r. sentença recorrida, de verba honorária
em favor do patrono adverso (cf. fls. 89).
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator